Tribunal: TJDFT
Processo: 0735110-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735110-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULA ANGÉLICA DOS SANTOS DA SILVA (demandante), contra decisão do ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de VIRGÍLIO DO REGO MONTEIRO NETO, processo n. 0003428-30.2014.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de suspensão da CNH do demandado, ora agravado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 105451940 dos autos originais): “(...) 2. O exequente requereu, no ID 101841957, a adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a adoção das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o Juiz possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Referida alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. No caso dos autos, foram tomadas medidas executivas típicas, sem êxito, razão pela qual passo a analisar o pedido. 3. As medidas judiciais, mesmo atípicas, devem observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. Não foi apresentado, pelo exequente, qualquer esclarecimento acerca dos motivos pelos quais a adoção de tal medida implicará no pagamento do débito pelo executado. Necessário observar, ainda, que não há comprovação de que se trata de pessoa que detém recursos financeiros ou, ainda, ostenta alto padrão financeiro, em prejuízo da quitação dos seus débitos. Nada disso foi demonstrado nos autos pela exequente. Há, tão somente, a notícia de que o executado não possui veículos livres de restrições/alienações, dinheiro em conta capaz de saldar a dívida ou qualquer bem declarado no imposto de renda. Face o exposto, ante a ausência da demonstração da razoabilidade e eficiência da medida, indefiro a suspensão da CNH do executado Ao exequente para promover o andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de indicar bens à penhora ou dizer se pretende a suspensão, na forma do artigo 921 do CPC, sob pena de extinção." Narra ter ajuizado o cumprimento de sentença decorrente de ação monitória em desfavor do recorrido, e que todas as diligências realizadas até o momento foram infrutíferas, por isso propugna para que seja adotada medida executiva atípica, na forma do art. 139, IV, do CPC, consubstanciada na suspensão da CNH do agravado. Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão a quo, “deferindo a adoção de medidas excepcionais em face do AGRAVADO, nos termos do art. 319, IV do CPC e determinando a suspensão da CNH a aludida parte, sem prejuízo de outras medidas futuras”. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator